Tribunal: TJDFT
Processo: 0006324-32.2003.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ART. 174, CTN. ART. 40, LEI 6.8030/80. RESP 1.340.553/RS. SISTEMÁTICO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REQUISITOS EXIGIDOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSENTES. DEMORA NO PROCESSAMENTO DO FEITO. IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. INTERESSE DO EXEQUENTE EM LOCALIZAR O EXECUTADO E RECEBER O CRÉDITO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece a incidência de prescrição quinquenal sobre o crédito tributário ao instituir que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. O art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, com as alterações das Leis no 11.051/2004 e 11.960/2009, regulamenta a suspensão da execução fiscal, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente em casos de não localização do devedor ou de bens deste, suficientes para penhora e garantia do crédito fiscal.

3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal – Lei no 6.830/80. Nesse sentido, estabeleceu que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.

4. Aplica-se ao presente caso o estabelecido no art. 40, caput, da Lei 6.830/80, juntamente com a interpretação dada pelo C. STJ no REsp 1.340.553 e consignada em seu item 4.1.1., no sentido de que a suspensão da execução será declarada logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do executado, o que não se verificou no feito.

5. Da detida análise dos autos, verificou-se que o processo passou por diversas intercorrências afetas à movimentação interna do juízo de origem, o que permite concluir que a demora no processamento do feito foi imputável à máquina judiciária e que o exequente se manifestou ao longo da marcha processual de modo a reafirmar seu interesse na localização do executado e na persecução de seu crédito. Assim, não há se falar em ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.

6. Ausente ocorrência da prescrição intercorrente, a r. sentença deve ser cassada e os autos devem retornar à instância de origem para regular processamento.

7. Recurso conhecido e provido.